Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Liquidação de Sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que se reconheceu aos substituídos a reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho de 1990.
2. O título judicial coletivo exequendo foi parcialmente reformado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp no 849.557/DF, oportunidade em que se determinou o afastamento da limitação temporal.
3. Conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
4. Recurso conhecido e provido.